Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016587-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), VITOR VISCONE MATIAS - CPF: 728.812.591-20 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CARVOMAT INDUSTRIA DE CARVAO MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 01.891.902/0001-28 (AGRAVADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO TEMPESTIVAS APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão de saneamento que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica ré, afastou pedido de decretação de revelia e encerrou a instrução processual.

2. Fato relevante. O agravante sustenta que a empresa
agravada
estava baixada, justificando a inclusão de seus sócios no polo passivo, e que a contestação e a reconvenção apresentadas seriam intempestivas.

3. Decisões anteriores. O juízo de origem entendeu que o prazo para defesa
iniciou-se
com a audiência de conciliação realizada no juízo competente e que a relação contratual ocorreu exclusivamente com a pessoa jurídica, afastando a legitimidade dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contestação e a reconvenção apresentadas pelos agravados foram intempestivas, impondo o reconhecimento da revelia; e (
ii
) saber se os sócios da pessoa jurídica possuem legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para apresentação de defesa inici
ou-se
após audiência de conciliação válida perante o juízo competente, nos termos do art. 335, I, do CPC. A designação e realização de nova audiência substituiu o ato anterior praticado por juízo incompetente, tornando tempestiva a defesa.

6. A legitimidade passiva, em ação que visa ao cumprimento de obrigação contratual e baixa de hipoteca, é da pessoa jurídica contratante e proprietária registral dos imóveis. Ausência de vínculo contratual direto e de obrigação pessoal assumida pelos sócios, inexistindo litisconsórcio passivo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É tempestiva a apresentação de contestação e reconvenção após audiência de conciliação válida realizada no juízo competente
, quando esta substituiu o ato precedente
. 2. O sócio não possui legitimidade passiva quando a relação contratual se deu exclusivamente com a pessoa jurídica, proprietária registral e responsável pela obrigação discutida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 64, § 4o, 75, IX, 114 e 335, I; CC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.958.905/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.442.859/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 09.09.2019; TJMT, Apelação Cível 1002744-79.2021.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alcido
Nilson contra decis
ão de saneamento, não modificada em embargos de declaração,
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por perdas e danos e tutela de evidência, movida em face da empresa
Carvomat
Indústria de Carvão
Matogrossense
LTDA e seus sócios, Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna.

A
decisão de saneamento afastou a legitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica e acolheu a contestação e reconvenção apresentadas,
afastando pedido de decretação de revelia dos réus e
encerrando a instrução processual.

O agravante sustenta que a empresa demandada
(
Carvomat
)
encontra-se formalmente baixada desde 1994,
o que justifica
a inclusão de seus sócios no polo passivo da demanda, tanto em razão da extinção da personalidade jurídica quanto pelo
fato de figurarem como proprietários registrais dos imóveis objeto da lide
. Argumenta também que a contestação e reconvenção apresentadas pelos agravados foram intempestivas, pois o prazo correspondente já teria decorrido após audiência designada pelo juízo da
Comarca de Primavera do Leste/MT, antes do declínio de competência e remessa do feito ao juízo
a quo
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Em contrarrazões, os agravados alegam que a defesa foi apresentada tempestivamente após audiência de conciliação designada e realizada pelo juízo competente
da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, sendo incabível qualquer alegação de preclusão. Defendem, ainda, que a ilegitimidade dos sócios foi corretamente reconhecida, à vista de que a relação jurídica contratual se deu exclusivamente com a pessoa jurídica
Carvomat
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia cinge-se
ao
reconhec
imento

d
a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa
Carvomat
Indústria de Carvão
Matogrossense
LTDA
e à aferição da tempestividade da
contestação e reconvenção apresentadas após audiência de conciliação
realizada no Juízo de origem, considerando o acolhimento de exceção de incompetência e ausência dos agravados na audiência conciliatória realizada perante o juízo
excepto
.

No tocante à legitimidade passiva, a decisão agravada concluiu que apenas a pessoa jurídica
Carvomat
fora originalmente demandada, afastando a inclusão dos sócios Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna como partes legítimas no polo passivo. Fundamentou-se, nesse ponto, na inexistência de relação contratual direta entre o autor e as pessoas físicas, reconhecendo que o vínculo jurídico
se estabeleceu
exclusivamente com a empresa, conforme consignado na petição inicial.

Quanto à alegada intempestividade da contestação e reconvenção, o juízo de primeiro grau entendeu que o prazo para apresentação das defesas iniciou-se apenas após a audiência de conciliação realizada perante o juízo competente, conforme preceitua o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, reputou como válida a apresentação das defesas naquele momento, afastando
a revelia
.

Essas conclusões foram mantidas em sede de embargos de declaração, com a consequente declaração de encerramento da instrução processual.

A controvérsia recursal gira em torno de duas matérias: a primeira, relacionada à suposta
in
tempestividade da contestação e reconvenção dos agravados
e reconhecimento da revelia
; e a segunda, quanto à exclusão dos sócios da empresa
Carvomat
do polo passivo da demanda.

No caso
em análise,
houve
despacho inicial determinando a citação dos réus e
designa
ndo
audiência
de conciliação, proferido
pelo juízo da
C
omarca de Primavera do Leste
, que posteriormente
aolheu
sua incompetência absoluta.

Em
27
/05/
2022
, antes da primeira audiência de conciliação, os réus compareceram espontaneamente aos autos, dando-se por citados na forma do
art.

239
,
§1o
, do
CPC
. Nesta oportunidade, contudo, apenas arguiram a incompetência absoluta, em petição autônoma desacompanhada de contestação, na qual requereram, expressamente:

Requer pelas razões aqui expostas e comprovadas,
que seja de plano suspenso o feito até sua ulterior decisão quanto aos incidentes ora suscitados
. Protesta por nova designação de audiência de conciliação

(art
.
334-CPC), após a qual, se inviabilizada, que seja assegurado o prazo legal para devida contestação
.
(ID
288576377
– pág. 331)

Os agravados deixaram de comparecer à solenidade para tentativa de composição, realizada em
20/07/2022
, conforme termo de ID
288576377
– pág. 359.

Em 02/05/2023, foi proferida decisão
declinando da competência em favor

de uma das varas da
Comarca de Barra do Garças

(ID
288576377
– pág.
389
).

Redistribuídos os autos ao Juízo competente, o magistrado

intimou as partes quanto à ratificação dos atos pretéritos e
design
ou
audiência de conciliação
, conforme
ID 288576377 – pág. 407
:

1. RECEBO o processo no estado em que se encontra. INTIMEM-SE as partes para que ratifiquem os atos até então praticados, no prazo de 15 dias.
2. DESIGNO audiência de conciliação/mediação que PARA O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). Nessa audiência a parte deverá se fazer acompanhar de seu advogado, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.
A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8o e 9o, ambos do art. 334, do CPC/2015. 3. A Audiência será realizada por meio de videoconferência, sendo que o ingresso na sala virtual se dará clicando no link abaixo ou fotografando o QR CODE: [...] 4
. Não havendo a composição ou não comparecendo
qualquer das partes, voltem conclusos para despacho saneador.
5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Em resposta, o autor pugnou pela ratificação dos atos anteriores e reconhecimento da revelia. Os requeridos, por sua vez, protestaram pela nulidade de todos os atos praticados pelo juízo incompetente
e
postulando pela realização de audiência de conciliação na forma do art. 334 do CPC.

Realizada a segunda audiência (
21/11/2023
)
,
os agravados contestaram a ação e ajuizaram reconvenção em
1°/12/2023
(ID
288576377
– pág.
439
). Sobreveio, então, a decisão saneadora que ensejou o presente recurso. Nos pontos de interesse, afastou inicialmente a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelos ora agravados, consignando o seguinte:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

17.
Os sócios da pessoa jurídica requerida, Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria
Furia
Viana, de fato, não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo desta ação, pois a relação contratual foi firmada pelo autor
Alcido
Nilson e a pessoa jurídica
Carvomat
Indústria de Carvão
Matogrossense
Ltda
. Há, ainda, a garantia fidejussória prestada pelo fiador Arnildo Nilson. Veja-se:

18. No entanto, a ação foi distribuída apenas em face da empresa CARVOMAT, conforme se verifica da petição inicial, motivo pelo qual não há nenhuma irregularidade quanto à composição do polo passivo. Confira-se:
[...]

21. INDEFIRO a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos da fundamentação

[...]

23.
Por ausência de irregularidade processual,

DOU O FEITO POR SANEADO
e FIXO como pontos controvertidos da ação principal e da reconvenção a culpa
pelo inadimplemento contratual e o dever de indenizar por perdas e danos.

(ID
288583851
– pág. 145)

Foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante, ante a omissão na decretação da revelia e impugnando
à
retificação do polo passivo, diante dos quais esclareceu o magistrado que:

A alegação de intempestividade da contestação e reconvenção, pois apresentada no momento processual oportuno,

qual seja, após
a

audiência de conciliação válida
realizada
perante o juízo competente

da Primeira Vara Cível de Barra do Garças-MT, de acordo com o artigo 335, inciso I, do CPC, não havendo qualquer vício a ser suprido
.

7. Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão enfrentou a matéria ao reconhecer que
os sócios Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna não detêm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a relação contratual se deu exclusivamente entre o autor e a pessoa jurídica
Carvomat
Indústria de Carvão
Matogrossense
Ltda.
, conforme explicitado na fundamentação. Não há, portanto, omissão ou contradição interna que justifique a oposição dos
aclaratórios
.

D
a
Revelia
.

Com efeito, conforme artigo 335, I, do Código de Processo Civil, o prazo para contestação tem início a partir da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão realizada, quando qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Observa-se que o magistrado, ao receber o processo no juízo declinado, não declarou expressamente a nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente. No entanto, ao designar nova data para a tentativa de conciliação, ainda que sem a revogação expressa
da sessão anterior, substituiu o ato processual anteriormente realizado no juízo incompetente.

Do conteúdo do despacho, constata-se que foi dado andamento ao feito a partir da designação da audiência conciliatória, ordenando o retorno dos autos para saneamento após a sua realização. Enquanto, se pretendesse dar normal seguimento ao feito, passaria diretamente ao saneamento do feito, com eventual reconhecimento da revelia.

Embora não tenha anulado expressamente os atos processuais realizados até o declínio da competência, na decisão que rejeitou os embargos de declaração, o magistrado afirmou expressamente como válida apenas a segunda audiência, realizada perante o Juízo competente, deixando clara a substituição do ato.

A
ausência de manifestação específica quanto aos
atos

praticados

no

âmbito do juízo incompetente

importa,

invariavelmente,

o reconhecimento

d
a continuidade de sua eficácia até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente
, conforme o § 4.o do art. 64 do CPC
, conforme afirmado no seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 64, § 4o, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 .2.
Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes .3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Embora não tenha havido decisão
expressa
revogando os atos anteriores, a decisão que substituiu o primeiro ato de designação de audiência e a afirmação expressa de que o prazo teve início da sessão válida perante o juízo competente demonstram a
intenção de anulação dos atos processuais
a partir do pedido de declaração de incompetência absoluta. Tal posicionamento se mostra, ademais, consentâneo ao princípio do contraditório.

A
demais, a
mudança no Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que prevê que o prazo para contestação só se inicia após a audiência de conciliação (art. 335, I), tem como objetivo principal incentivar a resolução consensual dos conflitos por meio da conciliação e mediação antes da apresentação da defesa
,
promove
ndo
cultura d
e
pacificação social
. Assim, a frustração da possibilidade de conciliação perante o primeiro órgão judicial pela pendência de definição da competência, justificam a renovação do ato, corretamente adotada no caso.

Mantenho, portanto, o afastamento da revelia
dos requeridos
.

Da alegada Ilegitimidade Passiva

Quanto à
i
legitimidade passiva dos agravados Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna,
a decisão agravada
igualmente se mostra acertad
a
.

Na origem, trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Perdas e Danos c/c Tutela de Evidência
,
em que o agravante
visa a condenação dos
agravados
ao cumprimento das obrigações contratuais referente
s

à
baixa das hipotecas sobre os imóveis
matriculados sob
n. 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 5.777, 5.778, 5.779, 5.780 e 3.022
, todos registrados perante o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças - MT,
e
a outorga das respectivas escrituras de Compra e Venda definitivas
.

Conforme contrato
que instruiu a inicial
,
o autor da ação adquiriu os imóveis objeto de litígio
, por promessa de compra e venda,
diretamente da proprietária
Carvomat
– Indústria de Carvão
Matogrossense

Ltda.
,
naquele ato apenas representada pela sócia-gerente
Neusa Maria Fúria Vianna
(ID
288576377
– pág. 127).

Conforme cláusula quarta do referido compromisso, a promitente vendedora,
Carvomat
, assumiu obrigação de apresentar o levantamento de hipoteca que pesava sobre os imóveis.

Assevera o agravante que
a pessoa jurídica
Carvomat
estaria baixada e que
os proprietários registrais das áreas seriam os agravados
Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna
,
o que exigiria sua inclusão no polo passivo
.

Entretanto, a
nalisando as anotações averbadas, constata-se que, em todos os casos,
consta da
s
matrículas que a
empresa
Carvomat
– Indústria de Carvão
Matogrossense
Ltda.

adquiriu a
s

propriedade
s

de
Ednaldo Antônio dos Santos e esposa Aparecida
Laine
dos Santos
, os quais, por sua vez, adquiriram os direitos sobre o
s
imóve
is
através de contrato de compra e venda firmado com
Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Fúria Vianna
, ainda no ano de 1986, conforme matrículas acostadas aos autos originários (ID
288576377
– pág.
23 e ss.
)
.

Ainda nos termos averbados
, os compradores (Ednaldo e Aparecida) ao adquirirem as áreas de Francisco e Neusa, aceitaram e assumiram as hipotecas, assim como fez a requerida
Carvomat
na compra subsequente,
a exemplo do que consta
da Matrícula n. 5.780

(ID
288576377
– pág. 447-448)
:

Em se tratando de ação
que visa o cumprimento de obrigação contratual
(baixa de garantia hipotecária)
e
outorga de escritura
pública
, a legitimidade passiva é de quem figura como
contratante
da obrigação de excluir o gravame,

e da
proprietári
a
do imóvel perante o Cartório de Registro Imobiliário
.

Nesse sentido, a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada nos precedentes desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe no sentido de que "na ação de adjudicação compulsória não é
necessária a participação dos cedentes como litisconsortes,
sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passiva da demanda
" (
AgRg
no Ag 1.120 .674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009,
DJe
13/5/2009)” (
AgInt
no
AREsp
1442859/RJ, Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 9.9 .2019).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027447920218110018, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Portanto,
além do contrato ter sido estipulado apenas pela pessoa jurídica,
as
matrícula
s
demonstra
m
ser
a

r
é/
agravada

Carvomat
a
proprietári
a
registral

dos imóveis
e a responsável pela

hipoteca
, o que lhe confere legitimidade processual diante do vínculo existente com o direito material reivindicado.

Nesse contexto, não confunde a pessoa do sócio com a pessoa jurídica, havendo personalidade jurídica distinta, ainda que a empresa tenha baixado seus registros perante os órgãos competentes, situação que apenas lhe retira a capacidade processua
l
. Nessas hipóteses, a inclusão dos sócios
é apenas na condição de
representantes da pessoa jurídica
em juízo
, a fim de assegurar a regularidade do processo

(art. 75, inciso IX, do CPC)
.

Assim, considerando que a agravada figura como contratante e como titular de domínio dos imóveis objeto da lide, e ausente qualquer obrigação pessoal assumida diretamente pelos sócios, não há imposição de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114),
como afirma o agravante, devendo ser mantida a
decisão agravada,
que ordenou
a sua exclusão do polo passivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025